Tribunal: TJMT
Processo: 1046891-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046891-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MANDAMENTAL

DE PRORROGAÇÃO
COMPULSÓRIA DE CONTRATOS
DE CRÉDITO
RURA
L
. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR FATORES CLIMÁTICOS
E AUMENTO EXPRESSIVO
DO PREÇO
DE INSUMOS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, indeferindo, contudo, a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural, objeto de pedido de prorrogação compulsória fundado em frustração de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se
se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ,
visando
à suspensão da exigibilidade das dívidas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece o direito do produtor à prorrogação da dívida rural em razão de frustração de safra, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

5. O Manual de Crédito Rural admite a reestruturação da dívida em casos de incapacidade de pagamento por fatores adversos, sendo imprescindível a demonstração de viabilidade da atividade e tentativa de negociação administrativa.

6.
Os documentos apresentados, ainda que produzidos unilateralmente,
demonstram
, em juízo de cognição sumária, significativa frustração de safra e elevação de custos produtivos, elementos aptos a demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

7. Há também elementos que indicam
a destinação rural
do
crédit
o
,
e provas de tentativas administrativas de negociação junto à instituição financeira.

8. A decisão agravada reconheceu a presença d
os fundamentos

para impedir
a negativação d
o nome

agravante,
que são
os mesmos que amparam a suspensão provisória da
exigibilidade do crédito, o que
preserva a utilidade do processo até o julgamento de mérito.

9. O perigo de dano não se limita à inscrição em cadastros restritivos, pois subsiste o risco de atos de cobrança e de constrição patrimonial aptos a comprometer recursos indispensáveis à continuidade da atividade rural.

10
. A medida requerida é reversível, pois não implica quitação, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, mantido o débito com encargos.

1
1
. A função social do contrato e a preservação da unidade produtiva justificam a concessão da medida cautelar para evitar danos irreparáveis ao produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.
Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender, temporariamente, a exigibilidade das parcelas de crédito rural e impedir atos de cobrança, quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXII, e 170, III; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AREsp
nº 3.014.702/RO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 18.11.2025
;
TJMT,
AgInt
no AI 1041071-11.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar recursal, interposto por Rose Keila Silveira em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar nº 1003106-27.2025.8.11.0023, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que a cooperativa agravada se
abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, ou proceda à baixa, caso já tenha efetuado a inclusão.

A agravante, em suas razões, afirma que estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Aduz que a probabilidade do direito decorre da própria disciplina legal do crédito rural e da orientação sumulada do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida constitui direito do devedor quando atendidos os pressupostos normativos. Sustenta ter juntado laudos técnicos e documentos que evidenciam frustração de safra e dificuldades econômicas decorrentes de fatores extraordinários, suficientes, ao menos em juízo de delibação, para demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

Alega, ainda, que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da exigibilidade das cédulas pode ensejar protesto, negativação e atos executivos capazes de comprometer a continuidade da atividade rural, com reflexos diretos em seu sustento e de sua família. Defende que não pleiteia o reconhecimento definitivo do direito à prorrogação, mas apenas medida acautelatória destinada a preservar o resultado útil do processo até o julgamento final da demanda originária. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade das cédulas e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 338437393).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 352445354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que
preenchidos os requisitos legais. No
AREsp
n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco
Buzzi
reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por outro lado, o mesmo Tribunal tem reiterado que o direito ao alongamento não é automático. No
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, ressaltou-se que o mutuário deve comprovar pedido administrativo idôneo e efetiva frustração de safra ou dificuldades de comercialização em grau suficiente para inviabilizar o reembolso. Veja-se:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015).” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

Nesse contexto, a análise cabível em sede de cognição sumária é a de verificar se os documentos juntados indicam, com razoabilidade, o preenchimento dos requisitos para aplicação do regime jurídico do crédito rural, sem antecipar juízo definitivo.

Os contratos impugnados, formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, estão listados na petição inicial e descritos no parecer técnico (id.
215601077
e id.
215601084
dos autos de origem
), sendo destinados à
compra de insumos
diretamente ligad
o
s à atividade produtiva. O Manual admite a Cédula como título rural quando atendidos os critérios legais, sendo a destinação e o enquadramento os elementos relevantes para definição da natureza da operação.

Conforme consta do referido laudo
“na safra de 2023/2024, a produtora rural conseguiu efetuar a colheita de aproximadamente 20 sacas de soja de 60 kg por hectare, amargando o declínio de 69% da margem produtiva”
.
O documento técnico
demonstra
, de forma objetiva, que
a cultura da soja e do milho foram drasticamente impactadas
por fatores climáticos e aumento expressivo no custo dos insumos,
configurando, em tese, fatores adversos
c
ompatíveis com as hipóteses previstas no MCR.

Também há registros
, nos autos de origem,
de tentativas administrativas antes do vencimento, nas quais
o agravante
relata a frustração da safra e solicita prorrogação
(id.
215602591
e id.
215602592
)
.

Com efeito,
a prova técnica foi produzida unilateralmente pelo a
gravante
, mas isso não compromete, de imediato, sua utilidade na formação do juízo de urgência, sobretudo quando se trata de laudos assinados por profissionais habilitados, relatórios contábeis e declarações fiscais oficiais, todos sujeitos à contraprova e, se necessário, à complementação por perícia judicial. Neste momento, os documentos são suficientes para indicar, de forma provisória, a verossimilhança da alegada frustração de safra e seu impacto na capacidade de pagamento do produtor.

Embora não se mostre possível afirmar, de modo definitivo, o exato enquadramento de cada avença nem o integral preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, a própria decisão agravada reconheceu a presença dos pressupostos da tutela de urgência e deferiu, em parte, a medida para impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, indeferindo apenas o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos, ao fundamento de que essa providência demandaria cognição exauriente.

A
suspensão provisória da exigibilidade das obrigações
, contudo,
não importa reconhecimento definitivo do direito à prorrogação compulsória, nem desconstitui os contratos, tampouco afasta, em caráter final, a incidência dos encargos pactuados. Cuida-se, apenas, de providência conservativa destinada a
preservar o resultado útil do processo,
até que o juízo de origem, após o contraditório e a instrução probatória
,
apure se houve atendimento das exigências legais para o alongamento pretendido.

O perigo de dano, por sua vez, não se esgota na negativação já obstada, pois subsiste o risco de atos de cobrança e de débitos automáticos capazes de comprometer recursos essenciais à continuidade da atividade rural e, por conseguinte, esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional final.

De igual modo,
a reversibilidade da medida está plenamente assegurada,
porquanto
a suspensão da exigibilidade e a abstenção de atos de
cobrança implicam apenas a conservação do
status quo
até que se defina, no mérito da ação originária, a existência do direito à prorrogação. Em caso de improcedência da ação, os valores permanecem exigíveis com os encargos devidos.

Nessa mesma linha, é a jurisprudência recente desta
eg
. Câmara:

“[...]
A concessão da tutela de urgência exige a presença de três requisitos cumulativos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento das dívidas rurais, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira.

O agravante apresenta laudo técnico agronômico detalhado, que evidencia frustração de três safras consecutivas, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem
situação de emergência
decorrente de estiagem e chuvas intensas.

O produtor rural também comprova tentativa prévia de solução administrativa, mediante notificações extrajudiciais, o que demonstra diligência e boa-fé.

O perigo de dano decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que compromete seu acesso a crédito rural, fundamental para manutenção da atividade produtiva.

A medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.

A função social do contrato e a preservação da atividade econômica rural fundamentam a concessão da medida, em caráter provisório, para garantir a efetividade do processo e prevenir danos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

A função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtiva rural justificam medidas provisórias que assegurem o acesso ao crédito e a continuidade da atividade econômica enquanto se discute o mérito da renegociação da dívida.
”

(N.U 1041071-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a
concessão
da tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade das dívidas
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
conceder

a tutela de urgência pleiteada
, a fim de
suspender
a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas dos contratos de crédito rural indicados nos
autos;
mantendo, no mais, a determinação de
que a instituição financeira agravada se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplente
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026